Tribunal: STF
Processo: AR 1850
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-06
Data de publicação: 2005-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO
 A AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA
 CONTROVÉRSIA. ART. 485 DO CPC.
O acórdão rescindendo entendeu que
"o cerne da lide diz respeito a revisão de enquadramento dos autores
 à vista das disposições da Lei 6.667/94 e das "legislações
estaduais que disciplinam o plano de carreira", matéria afeta à
norma infraconstitucional e de direito local, que não viabiliza o
conhecimento do extraordinário (Súmula 280)". Portanto, não houve
exame de mérito por parte desta egrégia Corte, situação que
desautoriza o trânsito da ação rescisória. Precedentes.
Agravo
regimental desprovido.